Tribunal: TJDFT
Processo: 0753120-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753120-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIONITA GONCALVES DE SOUSA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lionita Gonçalves da Silva em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0717052-05.2024.8.07.0018, proposta contra o INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, o fazendo nos seguintes termos (ID 214389581 da origem): “A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela provisória de urgência para compelir o réu ao custeio integral do tratamento indicado pelo cirurgião assistente em hospital da rede credenciada. Para fundamentar o seu pedido alega a autora que é beneficiária do plano de saúde prestado pelo réu e possui diagnóstico de déficit ântero-posterior de maxila e mandíbula, com indicação de tratamento cirúrgico prescrito por cirurgiã dentista, em decorrência do quadro de intensa dor. Afirma que por meses aguardou resposta acerca da autorização para o procedimento cirúrgico, mas o pedido foi indevidamente negado, sob a alegação que o Hospital Alvorada não integra a rede habilitada para atendimento, embora conste informação contrária no sítio eletrônico do plano de saúde, o que impede a realização da cirurgia. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os requisitos da medida não estão presentes. Vejamos. Não obstante o relatório médico de ID 210947109 ateste a gravidade do quadro clínico da autora, da análise dos documentos acostados aos autos, denota-se que a solicitação cirúrgica não foi autorizada, porque o Hospital Alvorada Brasília não integra a rede habilitada para atendimento (ID 210947120). A fim de comprovar que o hospital está credenciado para o procedimento requerido, a autora apresentou informações extraídas do sítio eletrônico do réu, todavia, consta que a última atualização ocorreu em 07/08/2023 às 16h13 (ID 210947121). Por sua vez, na tela de aplicativo da rede credenciada (ID 210947122) não consta o hospital em questão, portanto, verifica-se que da informação mais atualizada prestada pelo plano de saúde, houve exclusão do Hospital Alvorada para a realização do procedimento, razão pela qual, em um juízo de cognição sumária, não se constata a abusividade da negativa, sendo imprescindível o estabelecimento do contraditório para maiores esclarecimentos acerca da questão. Assim, não está demonstrada a plausibilidade do direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei.” Embargos de declaração rejeitados (ID 219469843 dos autos originais). Inconformada, a autora recorre. A agravante busca compelir o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS) a custear integralmente o procedimento cirúrgico bucomaxilofacial indicado por profissional assistente, alegando tratar-se de situação de urgência. A agravante aduz que é beneficiária do plano de saúde oferecido pelo agravado e que sofre de déficit severo ântero-posterior de maxila e mandíbula, com sintomas como dores intensas, dificuldade mastigatória e respiratória, além de fadiga muscular. Segundo afirmações constantes nas razões recursais, “por meses aguardou resposta acerca da autorização para o procedimento cirúrgico, mas o pedido foi indevidamente negado, sob a alegação de que o Hospital Alvorada não integra a rede habilitada para atendimento”. A agravante sustenta que o procedimento está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) como obrigatório e que há previsão legal para a cobertura de situações de urgência. Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao agravo para determinar o custeio imediato da cirurgia e dos materiais necessários, conforme especificado no relatório médico apresentado. Dispensado o preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, não está demonstrado, de plano, que o hospital indicado pela agravante para a realização do procedimento (Hospital Alvorada) integra a rede credenciada do plano de saúde. Tal como sinalizado pelo d. Juízo a quo, o documento de ID 210947120 da origem informa que o Hospital Alvorada, indicado pela recorrente, não integra a rede credenciada, e a relação de credenciados apresentada pela recorrente (ID 210947121) era atualizada somente até 07/08/2023. Com efeito, o exame da questão enseja maior instrução, o que se inviabiliza realizar nesta estreita cognição em agravo de instrumento. Dessa forma, inexistem elementos para reforma da decisão de primeiro grau em sede de cognição sumária. Com efeito, a lacuna na comprovação de que o hospital integra a rede habilitada impede a formação de um juízo positivo acerca da plausibilidade do direito invocado, pois, em tese, não integra a pretensão da autora/recorrente a realização do procedimento em outro hospital da rede do convênio. Logo, ausente, neste momento incipiente, requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator